Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CRÉDITO TRABALHISTA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DA VERBA. QUESTÃO DECIDIDA. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Cabível o pedido de sobrepartilha de crédito trabalhista, cuja meação restou reconhecida ao ex-companheiro em sede de reconhecimento e dissolução de união estável, quando demonstrado que o referido numerário encontra-se depositado nos autos da ação trabalhista movida pela ex-companheira contra ex-empregador, em fase de liquidação. Descabida a rediscussão acerca da incomunicabilidade de verbas trabalhistas entre ex-companheiros, quando a referida questão foi objeto de decisão transitada em julgado nos autos do reconhecimento e dissolução de união estável. É cabível a compensação entre os valores devidos entre os ex-companheiros, em razão de valores obtidos, a título de verba indenizatória, em reclamações trabalhistas por ele ajuizadas. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos enseja o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade judiciária, mormente quando há nos autos elementos que demonstram a existência de renda e condições incompatíveis com tal benesse. Verificado erro material no dispositivo da sentença, que não obstante tenha acolhido pedido de esclarecimento da parte, restou por majorar o percentual de honorários sem qualquer justificativa, sua correção é medida que se impõe.